Tribunal: TJES
Processo: 5001586-80.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001586-80.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVELINO FAVERO

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidor idoso contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade. O agravante alega ter sido vítima de fraude ("golpe da cesta básica") com uso indevido de seus dados e biometria para contratação de empréstimo consignado, resultando em descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais (art. 300 do CPC) para a concessão de tutela de urgência visando à imediata suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato supostamente fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito é evidenciada pela verossimilhança das alegações de fraude na captura de dados biométricos de pessoa idosa e hipervulnerável, corroborada pelo reconhecimento do
modus operandi
em processo conexo. Aplicação da Súmula nº 479/STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes de terceiros em operações bancárias.

O perigo de dano (
periculum in mora
) decorre da natureza alimentar da verba previdenciária. O desconto impugnado compromete parcela significativa da renda do agravante, afetando o mínimo existencial e a subsistência familiar.

A medida de suspensão dos descontos é reversível financeiramente para a instituição bancária, enquanto o prejuízo ao sustento do consumidor idoso apresenta risco de irreversibilidade fática imediata. A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e não obsta a tutela de urgência, ante a solidariedade na cadeia de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALVELINO FAVERO

contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato ajuizada em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e outros
, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, ter sido vítima de fraude bancária perpetrada mediante ardil conhecido como "golpe da cesta básica", no qual terceiros obtiveram seus dados e biometria sob falso pretexto. Alega que jamais contratou o empréstimo nº 508580074, no valor de R$ 2.248,59, que gerou parcelas mensais de R$ 455,00 descontadas diretamente de sua aposentadoria.

Aponta a existência de risco ao seu sustento e de sua família, dado o caráter alimentar da verba, comprometida não só por este, mas por outros contratos fraudulentos discutidos em ação conexa (nº 5015736-10.2025.8.08.0030). Argumenta que, naquele processo conexo — que versa sobre o mesmo
modus operandi
e as mesmas partes —, o Juízo de origem reconheceu a fraude e deferiu a suspensão dos descontos.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito ativo para determinar a imediata suspensão dos descontos. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 18101420.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ids. 18219270 e 18395886).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001586-80.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ALVELINO FAVERO

AGRAVAD
O
S: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALVELINO FAVERO

contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato ajuizada em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e outros
, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, ter sido vítima de fraude bancária perpetrada mediante ardil conhecido como "golpe da cesta básica", no qual terceiros obtiveram seus dados e biometria sob falso pretexto. Alega que jamais contratou o empréstimo nº 508580074, no valor de R$ 2.248,59, que gerou parcelas mensais de R$ 455,00 descontadas diretamente de sua aposentadoria.

Aponta a existência de risco ao seu sustento e de sua família, dado o caráter alimentar da verba, comprometida não só por este, mas por outros contratos fraudulentos discutidos em ação conexa (nº 5015736-10.2025.8.08.0030). Argumenta que, naquele processo conexo — que versa sobre o mesmo
modus operandi
e as mesmas partes —, o Juízo de origem reconheceu a fraude e deferiu a suspensão dos descontos.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito ativo para determinar a imediata suspensão dos descontos. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 18101420.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ids. 18219270 e 18395886).

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia à verificação dos requisitos para a concessão de tutela de urgência visando a suspensão de descontos em benefício previdenciário do agravante, decorrentes de empréstimo pessoal supostamente fraudulento.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do CPC.

No caso em tela, após análise detida dos autos, ratifico o entendimento exarado na decisão liminar, no sentido de que a decisão agravada merece reforma.

A probabilidade do direito resta evidenciada pelos fortes indícios de fraude narrados na exordial. O agravante, pessoa idosa e hipervulnerável, relata ter sido vítima de golpe onde seus dados biométricos foram capturados mediante ardil. Corrobora a verossimilhança das alegações o fato de que, em processo conexo (nº 5015736-10.2025.8.08.0030), que tramita perante o mesmo juízo e envolve o mesmo contexto fático, foi reconhecida a fraude e deferida a suspensão de outros descontos.

Ademais, aplica-se à espécie o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. Exigir do consumidor a prova diabólica de que não contratou o empréstimo, mantendo-se os descontos até o final da instrução, seria impor-lhe ônus excessivo e desproporcional.

O perigo de dano é manifesto e decorre da natureza alimentar da verba atingida. O desconto mensal de R$ 455,00 impacta significativamente a renda do recorrente, comprometendo o mínimo existencial necessário à sua subsistência e de sua família, mormente considerando a totalidade dos descontos impugnados em ações conexas.

Quanto à irreversibilidade da medida, não vislumbro óbice ao deferimento (art. 300, § 3º, CPC). A suspensão dos descontos é medida plenamente reversível, pois, caso a improcedência da ação seja decretada ao final, as instituições financeiras poderão buscar a satisfação de seu crédito pelas vias adequadas. Por outro lado, o dano ao sustento do idoso assume contornos de irreversibilidade fática imediata.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Agibank em contrarrazões, entendo que tal matéria, por confundir-se com o mérito da responsabilidade na cadeia de consumo e fornecimento, deve ser melhor apurada na instrução processual de origem, não sendo óbice para a concessão da tutela de urgência neste momento, dada a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de proteção imediata do consumidor.

Ressalto, por fim, que o agravado Banco Mercantil já informou nos autos o cumprimento da liminar, o que demonstra a viabilidade técnica da medida e a ausência de prejuízo irreparável à instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência antecipada, determinando a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo nº 508580074 no benefício previdenciário do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)